Tribunal: TJSP
Processo: 2112896-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Citação regular na fase de conhecimento, em observância ao art. 248, § 4o do CPC/2015. Agravante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a nulidade da citação, não sendo admissíveis meras acusações genéricas de que o local não era condomínio edilício.
RECURSO NÃO PROVIDO.